Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR NÃO DETERMINADA NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA No 889 DO STJ. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0739755-67.2023.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de ressarcimento dos descontos feitos nos contracheques da agravante.
2. O fato relevante: A sentença proferida na origem, confirmada em grau recursal, limitou-se a declarar a decadência do direito potestativo da administração pública à restituição dos valores recebidos indevidamente pela autora, a título de TIDEM, entre 24/9/2008 e 23/6/2010. A autora formulou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pelo pagamento de R$71.778,34, referente aos descontos realizados em seu contracheque no período de novembro/2017 a setembro/2022.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito da autora ao reembolso dos valores descontados pelo Distrito Federal de seus contracheques, no período de novembro/2017 a setembro/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“A parte autora pede o cumprimento de sentença de ID. 181223536, tanto em relação à obrigação de fazer, quanto obrigação de pagar.
A referida sentença foi prolatada conforme a seguir: "Forte nessas razões PRONUNCIO A DECADÊNCIA do direito potestativo da administração, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários conforme art. 55 a Lei n.o 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente".
Da simples leitura do dispositivo é possível perceber que, embora haja o reconhecimento da prescrição da pretensão do ente público cobrar as gratificações pagas possivelmente por equívoco, não há determinação de restituir as quantias já descontadas da remuneração da servidora.
Ainda que exista a possibilidade de cumprimento de sentença meramente declaratória (Tema 889, STJ - A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.), o pedido de devolução dos valores pagos administrativamente exige prévia liquidação, que encontra óbice expresso nos termos da Lei 9099/95 c/c Lei 12.153/2009 (art. 38, parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.).
Por essas razões, indefiro o pedido ID 217912028.
Neste sentido, o cumprimento de sentença deve prosseguir tão somente quantos aos honorários sucumbenciais.
Preclusa esta decisão, prossiga nos termos da decisão de ID. 205680284, remetendo-se os autos à Contadoria Judicial para apure o valor devido. Intimem-se.”
5. O cumprimento de sentença exige título executivo judicial certo, líquido e exigível, o que pressupõe a existência de obrigação expressamente reconhecida na sentença, observados os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (artigos 502, 506 e 508 do CPC).
6. Outrossim, o cumprimento de sentença deve se ater aos exatos termos da sentença, não sendo possível incluir verbas não abrangidas pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada (STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2099589/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22/04/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.070.752/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF da 5a Região), Quarta Turma, j. 14/11/2017).
7. No mesmo sentido, o Tema no 889 do STJ fixou a seguinte tese: “A sentença, qualquer que seja sua natureza, seja de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos". Com efeito, a sentença não reconheceu, expressa ou implicitamente, qualquer obrigação do ente público de devolver os valores já descontados, e a parte autora não apontou omissão na sentença, assim como não ofereceu recurso inominado.
8. Outrossim, ainda que reconhecida a possibilidade de interpretação lógica e sistemática da sentença, o certo é que essa interpretação exige que a obrigação principal esteja minimamente definida no título judicial, o que não se verifica na hipótese. Em decorrência, a Súmula 254, do STF - “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação” - não tem aplicação ao caso concreto.
9. Destarte, a decisão agravada está em conformidade com o título judicial constituído e deve ser mantida, sob pena de violação da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502, 506 e 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2099589/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22/04/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.070.752/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF da 5a Região), Quarta Turma, j. 14/11/2017; Tema no 889 do STJ.